Tribunal: TJDFT
Processo: 0739244-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO INFOSEG. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.